Tribunal: TJPA
Processo: 0802612-15.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802612-15.2022.8.14.0009

APELANTE: WILLAIS FERNANDO BARBOSA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM EMBRIAGUEZ. ART. 303, §2º, DO CTB. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE MANTIDA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da pena de suspensão do direito de dirigir por 05 (cinco) anos, pela prática do crime descrito no art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a denúncia, o recorrente, ao conduzir motocicleta sob efeito de álcool, colidiu com a vítima, causando-lhe lesões corporais graves, incluindo traumatismo craniano e fratura na bacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar: (i) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, em especial no que tange à valoração negativa das consequências do crime; e (ii) se houve violação ao princípio do
bis in idem
ou ausência de fundamentação quanto à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença valorou negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, à luz do art. 59 do Código Penal, diante da gravidade das lesões sofridas pela vítima, que ultrapassaram a normalidade do tipo penal, o que inclui fratura exposta, traumatismo craniano e múltiplas lesões.

4. A fundamentação utilizada pela sentença é idônea e suficiente, evidenciando circunstâncias anormais que justificam a majoração da pena-base, sem incorrer em
bis in idem
.

5. O juízo sentenciante respeitou o princípio da individualização da pena, observando os critérios legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não havendo nulidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

6. Ainda que a espécie de pena fixada (detenção) seja inferior à prevista no art. 303, §2º, do CTB (reclusão), o erro material não pode ser corrigido nesta instância, diante da vedação à
reformatio in pejus
.

7. Ausente qualquer vício na dosimetria imposta, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "É legítima a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, quando demonstrada a ocorrência de lesões corporais de gravidade superior àquela ordinariamente esperada para o tipo penal, sem configuração de
bis in idem
". 2. "A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presente fundamentação concreta e idônea, em observância ao princípio da individualização da pena".

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 303, §2º; CP, arts. 59 e 68.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Willais Fernando Barbosa de Sousa
(nascido em
05/05/1989
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
04/10/2024
(ID 26300275), pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que
o condenou
a uma pena final de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime descrito no art. 303, §2º, do CTB (
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
), bem como
a proibição de obter permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 05 (cinco) anos
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 26300227) que:

“Na data de
30/07/2022
, por volta das 23:30 horas, em via pública, na BR-308, próximo ao Posto Pérola, Centro, neste município de Bragança–PA,
WILLAIS FERNANDO BARBOSA DE SOUSA praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em face de Eric Tiago França da Sousa
, ocasionando-lhe os traumas corroborados por meio do Boletim Médico acostado ao Num. 72853007 - Pág. 17.

Apurou-se que na data, horário e local supramencionados, a vítima estava conduzindo sua motocicleta Honda BIZ, de cor branca, quando nas proximidades do “Posto Pérola”
foi atingido por uma motocicleta Honda BIZ, sem placa, de cor vermelha, conduzido pelo DENUNCIADO
, que trazia na garupa da moto uma outra pessoa (Valdinei da Silva e Silva – Num. 72987049 - Pág. 7).

Em decorrência do impacto ocasionado pela colisão, os condutores dos veículos caíram. Segundo populares,
o causador do acidente teria sido WILLAIS, que após o acidente fugiu do local, mas logo depois foi capturado e preso pela Polícia
.

Após o acidente a vítima foi socorrida e levado ao Hospital Santo Antônio.

Acionada a Polícia Militar,
logrou-se êxito em autuar o DENUNCIADO ainda em flagrante delito
, sendo constatado pelos agentes que participavam da missiva que
WILLAIS apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como: andar cambaleante, odor etílico, olhos avermelhados e fala arrastada
.

Conduzido à Delegacia de Polícia, perante a autoridade policial,
o DENUNCIADO confessou parcialmente os fatos que lhe são imputados, aduzindo ter ingerido bebida alcoólica, mas estava consciente e que a vítima estava em alta velocidade e não o viu
”.

Em
razões recursais
(ID 26300280), a defesa clama pela
revisão da dosimetria
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal, vez que fixada de forma desproporcional
, devendo ser
decotada a circunstância judicial negativa das consequências do crime por configurar
bis in idem
, já que valorada em elementos genéricos, inespecíficos e que compõem o tipo penal.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 26300282), o digno representante ministerial sustenta que deve ser
negado provimento ao recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Promotor de Justiça Convocado
Nilton Gurjão das Chagas
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, ID 26669653).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em primeiro lugar, apesar de erro na fixação da espécie de pena privativa de liberdade,
tendo o juízo fixado a detenção na sentença condenatória, ao invés de reclusão
, como prevê expressamente o art. 303, §2º, do CTB (
reclusão, de dois a cinco anos
), em observância ao
princípio da

non reformatio in pejus
,
não há como alterar o mencionado equívoco, pois o recurso é exclusivo da defesa
, logo a situação do réu não pode ser agravada para pior.

MÉRITO
:

1. Da dosimetria. Da redução da pena-base ao mínimo legal. Decote da circunstância judicial das consequências do crime como circunstância negativa, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

A defesa do apelante requer que
a pena-base seja reduzida ao mínimo legal
, por entender que
o juízo de primeiro grau majorou a pena de forma desproporcional, sem a fundamentação devida no que concerne às consequências do crime
.

A defesa contesta a dosimetria aplicada, argumentando que
a circunstância judicial do art. 59 do Código Penal referente às “consequências do crime” foi valorada negativamente sem fundamentação adequada
, sendo utilizados
argumentos inerentes ao tipo penal
, razão pela qual a dosimetria deve ser refeita.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que
o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do poder discricionário da magistrada do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Cito a sentença na parte que interessa:

“(...). Verifico que a culpabilidade é normal ao tipo não devendo ser valorada. O réu não possui maus antecedentes. Nada consta nos autos sobre sua personalidade e conduta social.
As circunstâncias do crime já servem para aumentar a pena
.
As consequências do crime foram graves vez que a vítima teve fratura exposta, além de lesões em várias partes do corpo, inclusive traumatismo craniano e lesão na bacia o que deve ser valorado
. Por outro lado, o motivo não ficou claro nos autos. A vítima não contribuiu para o crime. Destarte, atento para as diretrizes do art. 59 do Código Penal,
fixo a pena base em 2 anos, 3 meses e 15 dias de detenção
, além da proibição de obter permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 anos. (...)”.

Conforme se extrai da simples leitura dos autos, o juízo sentenciante apenas valorou como
negativa
a circunstância do art. 59 do CPB referente às
consequências do crime
.

No que diz respeito às consequências do crime, estas foram anormais ao tipo penal, principalmente pelo
grau elevado das lesões da vítima decorrente da colisão no trânsito
, tendo o juízo dito que
a vítima teve fratura exposta, com lesões em várias partes do corpo, incluindo traumatismo craniano e lesão na bacia
. A pluralidade de lesões e sequelas experimentadas pela vítima refogem a normalidade esperada.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a pena-base fixada,
vez que correta a valoração negativa da vetorial das consequências do crime, realizada pela magistrada
, tendo a pena atingido sua função pedagógica. Verifica-se que sentença recorrida está muito bem fundamentada neste ponto, estando em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como, a dosimetria encontra-se adequada e suficiente à reprovabilidade da conduta do condenado.

As circunstâncias judiciais encontram-se
devidamente fundamentadas, razoáveis e proporcionais à reprimenda imposta
. A pena-base, a pena intermediária e a pena definitiva devem permanecer irretocáveis,
em observância e respeito ao princípio da individualização da pena
, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse particular,
já tendo sido o réu beneficiado com a aplicação da detenção como espécie de pena privativa de liberdade, ao invés da reclusão
, como coloca o art. 303, §2º, do CTB e conforme falado no início deste voto.

Portanto, em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência no
quantum
da dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória do réu.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/08/2025